Tribunal: TJBA
Processo: 8061930-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061930-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON ALMEIDA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, AECIO MARCOS MEDEIROS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS EM GRANDE ESCALA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA FALTA DE
JUSTA CAUSA. SEGUIMENTAÇÃO DO FLAGRANTE
COM ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.
APREENSÃO DE MAIS DE 41 KG DE COCAÍNA E CARABINA CALIBRE 9MM.
POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA
DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE
E DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRATAMENTO NO CÁRCERE
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA que, após homologar a prisão em flagrante do Paciente ANDERSON ALMEIDA DE JESUS, a converteu em prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33, Lei nº 11.343/06) e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16, Lei nº 10.826/03), decisão ratificada em posterior pedido de revogação. A impetração sustenta, primariamente, a ilegalidade da prova por suposta violação da inviolabilidade de domicílio, alegando a nulidade do flagrante por busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem a devida situação de flagrância, e, subsidiariamente, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e a possibilidade de substituição por medidas mais brandas, inclusive a prisão domiciliar por razões de saúde.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a nulidade das provas produzidas em razão de suposta entrada ilegal em domicílio, à luz da exceção constitucional do flagrante delito; (ii) examinar a suficiência da fundamentação da prisão preventiva com base nos elementos dos autos; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar diante do quadro de saúde mental do paciente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violação de domicílio exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da divergência entre a versão policial e a narrativa da defesa sobre os fatos ocorridos no momento da prisão.

4. A jurisprudência do STJ admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que fundadas razões justifiquem a medida — o que se verificou no caso, considerando a apreensão de entorpecentes e arma de uso restrito após desdobramento de flagrantes anteriores, motivados por condução em alta velocidade e ultrapassagens proibidas e, ato contínuo, com a fuga de indivíduo e a indicação do Paciente como sendo um dos traficantes.

5. O Auto de Prisão em Flagrante indica fundadas razões para o ingresso nos imóveis e revela o estado de flagrância, com apreensão de 41 kg de cocaína, 908 g de maconha, 198 g de MDMA e uma carabina calibre 9mm, revelando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, de modo que outra versão dos fatos deverá ser cotejada mediante a devida produção probatória.

6. A análise da fundamentação do decreto de prisão preventiva é inviável por ausência de prova pré-constituída nos autos, uma vez que não foi juntada a decisão que originalmente decretou a custódia cautelar, o que inviabiliza a aferição do alegado constrangimento ilegal.

7. Ainda assim, os elementos constantes no APF e nas informações judiciais sugerem a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, ante a periculosidade social evidenciada pela quantidade de droga e armamento apreendidos.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e pouca idade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

9. O pedido subsidiário de prisão domiciliar não encontra respaldo nos documentos acostados, que não comprovam extrema debilidade por doença grave, conforme exigido pelo art. 318, II, do CPP, nem demonstram a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A análise de alegação de violação de domicílio no contexto de crime permanente,
via de regra,
demanda dilação probatória e não pode ser realizada na via do
habeas corpus
,
exceto quando demonstrada, de plano, a ilegalidade.

2.
A apreensão de entorpecentes e armamento de uso restrito, no contexto de flagrante, autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

3.
A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento de alegações quanto à ausência de fundamentação da prisão preventiva.

4.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca de extrema debilidade por doença grave
e impossibilidade de tratamento intramuros
, não comprovada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 318, II e parágrafo único. Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.3.2025, DJe 26.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.3.2025, DJe 26.3.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 212.253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.3.2025, DJe 19.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 172.829/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; STJ, PET no HC n. 584.863/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 9.6.2020, DJe 17.6.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8061930-91.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
JOSÉ CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO
(OAB/BA 26.227)

e
AÉCIO MARCOS MEDEIROS FILHO
(
OAB/BA 83.111
),

como Paciente,
ANDERSON ALMEIDA DE JESUS
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
impetrada em favor de
ANDERSON ALMEIDA DE JESUS
, mantendo-se
a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11